Tribunal: STF
Processo: ARE 1446216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MONOPÓLIO POSTAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. SERVIÇOS DE MOTO-FRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS. SERVIÇO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SERVIÇO POSTAL DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA, ENQUADRANDO-SE NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELO ART. 9º DA LEI 6.538/1978. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ajuizou a presente ação em face da ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de contrato administrativo decorrente de Pregão Eletrônico nº 062/2011 promovido pelo ESTADO DE SÃO PAULO para coleta e entrega de pequenas cartas e documentos, bem como seja impedida qualquer outra licitação ou contratação futura com o mesmo objeto.



    - Alega, em síntese, que o serviço público postal é de sua prestação obrigatória, em razão do monopólio garantido pela Constituição Federal, daí porque é inconstitucional e ilegal a contratação de terceiros para esse fim pelo réu. Narra a inicial que o conceito de atividades postais é legal (Lei nº 6.538/78) e que nele se incluem o recebimento, transporte e entrega da carta, do cartão-postal e da correspondência agrupada, as quais abrangem, por sua vez, o objeto do certame aqui analisado.



    - Destaca-se, de imediato, que o Supremo Tribunal Federal já apreciou o limite do monopólio do serviço postal no Brasil, nos autos da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento nº 46 e, por conseguinte, a Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente.



    - Assim, a contratação de empresa para a prestação de serviços de entrega de carta e correspondência agrupada viola o monopólio postal exercido, em nome da União, pela ECT, conforme decidido pelo Pretório Excelso e, segundo descrito no artigo 47, da Lei n.º 6.358/78.



    - Ressalta-se, também, que, como bem colocado pelo Excelentíssimo Desembargador Federal Marcelo Saraiva (TRF/3ª Região, AC nº 2319332 – Processo 00001218520134036100, 4ª Turma, Publicado em 17/07/2019) “para osfins do art. 9º da Lei nº 6.538/78, o conceito de "carta" abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47 da Lei 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior”.



    - No caso, o objeto da licitação aqui debatido é a "prestação de serviços de moto-frete para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas" que serão "prestados mediante solicitação da contratante por telefone, fac-símile ou e-mail com atendimento efetuado mediante comparecimento do motociclista" para retirada de "documentos e pequenos volumes e entregues aos respectivos destinatários" dentre os "municípios da região metropolitana de São Paulo".



    - Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes (ARE nº 1302820, publicado em 17/02/2021), ratificou que o serviço de moto-frete licitado não se caracteriza como serviço postal de correspondência agrupada, enquadrando-se nas exceções previstas pelo art. 9º da Lei 6.538/1978: “Todavia, esse entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta CORTE - que, conquanto reconheça o monopólio postal da ECT, compreende que este não é desrespeitado pela contratação de serviço de busca e entregas de documentos e mercadorias próprias, entre os endereços de qualquer ente público, sem finalidade comercial”.



    - Sentença reformada. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos condenada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.



    - Apelações interpostas pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e por CAMILY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente